Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600066-37.2021.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. CONTAS
NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de
contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos
efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis
Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

2. Em razão da natureza jurisdicional das prestações de contas, a
apresentação das contas finais somente após a sentença, quando o
candidato foi devidamente intimado para fazê-lo tempestivamente,
importa em preclusão, de modo que é incabível conhecer dos
documentos juntados por ocasião da oposição dos embargos de
declaração, o que implica no julgamento das contas como não
prestadas. Precedentes.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 43017006 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 12:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080912404781400000041988382
Número do documento: 22080912404781400000041988382

Curitiba, 03/08/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Inteiro teor:
10/08/2022
Número: 0600066-37.2021.6.16.0099
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 02/05/2022
Processo referência: 0600066-37.2021.6.16.0099
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600066-
37.2021.6.16.0099 que, com fulcro no artigo 45, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE n.º
23.604/2019, julgou não prestadas as contas do Partido da Social Democracia Brasileira, do
Município de Congonhinhas/PR, referente ao exercício financeiro de 2020, e determinou a perda do
direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha enquanto perdurar a inadimplência. (Prestação de Contas Anual, exercício de 2020, do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, comissão provisória, de Congonhinhas - PR,
julgadas não prestadas em razão de deixou de apresentar a prestação de contas relativa ao ano de
2020, mesmo após ter sido notificado para apresentá-la. O dever de prestar contas à Justiça
Eleitoral está estabelecido no artigo 32 da Lei n.º 9.096/95 bem como no artigo 28 da Resolução
TSE n.º 23.604/2019.
Percebe-se do relatório extraído do Sistema de Gerenciamento de Informações partidárias (SGIP)
que o PSDB de Congonhinhas esteve vigente de 19/10/2020 a 09/02/20211, ou seja, esteve vigente
em um determinado período do ano de 2020, tendo, portanto, o dever de prestar contas, conforme
estabelece o artigo 28, § 1º, inciso I da referida resolução).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-
DIRETORIO MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43017
006
09/08/2022 12:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.956

RECURSO ELEITORAL 0600066-37.2021.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- DIRETORIO
MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. CONTAS
NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de
contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos
efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis
Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

2. Em razão da natureza jurisdicional das prestações de contas, a
apresentação das contas finais somente após a sentença, quando o
candidato foi devidamente intimado para fazê-lo tempestivamente,
importa em preclusão, de modo que é incabível conhecer dos
documentos juntados por ocasião da oposição dos embargos de
declaração, o que implica no julgamento das contas como não
prestadas. Precedentes.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 43017006 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 12:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080912404781400000041988382
Número do documento: 22080912404781400000041988382

Curitiba, 03/08/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em prestação de contas de campanha, interposto pelo
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – Diretório Municipal de Congonhinhas/PR,
em face da sentença, complementada por decisão em embargos de declaração, proferida pelo
Juízo da 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas (IDs 42951622 e 42951643), pela qual foram
julgadas não prestadas as contas do candidato.
Com a petição de embargos de declaração, o recorrente apresentou a declaração de ausência de
movimentação financeira (ID 42951631). Os aclaratórios foram rejeitados por não se vislumbrar
na sentença quaisquer dos vícios alegados (ID 42951643).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso eleitoral aduzindo, em
síntese, que: a) não houve intimação para prestar contas finais e sim, intimação para manifestar-
se acerca de serviços prestados por terceiros não devidamente quitados; b) o recorrente não
possuía os documentos aptos a esclarecer a inconsistência apontada, porquanto dependentes de
resposta do respectivo partido, por isso as contas devem ser julgadas desaprovadas, ao invés
de, não prestadas; c) a prestação de contas final foi apresentada antes do trânsito em julgado; d)
a inconsistência detectada é hipótese ensejadora de aprovação com ressalvas ou desaprovação,
nos termos do artigo 74 da resolução eleitoral; e) as dívidas de campanha não prejudicam a
regularidade da campanha, posto já possuírem previsão de correção normativa e, f) devido aos
decretos municipais e estaduais restringindo serviços, o recorrente não obteve sucesso em
tempo hábil para buscar informações e contatar prestadores de serviço.
Em suas razões recursais (ID 42951652), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
a apresentação intempestiva da prestação de contas pelo responsável não caracteriza omissão,
mas mera intempestividade, ocasionada por falha da contadora responsável pelo envio; b) a
mera existência formal de um órgão de direção municipal, devidamente registrado na Justiça
Eleitoral, não permite presumir, por si só, que o partido tenha deliberadamente ocultado receitas
ou despesas para sua manutenção e funcionamento e c) a apresentação intempestiva das
contas constitui tão somente mera irregularidade formal, que não é capaz de levar à
desaprovação das contas, ensejando apenas a anotação de ressalvas.
Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e
aprovar, quanto muito com ressalvas, as contas prestadas pelo diretório partidário, nos termos do
art. 45, inciso II, da resolução n° 23.604/2019.
Em contrarrazões, o representante do Ministério Público Eleitoral pugna pelo
desprovimento do recurso (ID 42951657).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, diante da não prestação das contas, embora o
órgão partidário tenha sido devidamente intimado (ID 42960065).
Num. 43017006 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 12:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080912404781400000041988382
Número do documento: 22080912404781400000041988382

É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA – Diretório Municipal de Congonhinhas/PR, em face da sentença pela qual foram
julgadas não prestadas suas contas relativas ao exercício de 2020, em razão da sua não
apresentação.
De início, observa-se que é dever dos órgãos partidários de todas as esferas prestar
contas anuais à Justiça Eleitoral referente ao período em que estão ativos, nos termos do art. 4º,
V, da Res. TSE nº 23.604/2019, a qual dispõe sobre as finanças e contabilidade dos partidos
políticos.
O partido recorrente não cumpriu a tempo e modo as diligências que lhe foram
determinadas pela Justiça Eleitoral, deixando de apresentar a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro de 2020, mesmo após ter sido notificado para apresentá-la, optando por
permanecer silente nos autos.
Apenas após a prolação da sentença, em sede de Embargos de Declaração, é que
o recorrente apresentou a declaração de ausência de movimentação financeira (ID 42951631).
Rejeitados os embargos, o candidato interpôs recurso, sustentando que a
intempestividade é mera irregularidade e que foi causada por falha da profissional de
contabilidade.
Ocorre que, conforme bem afirmado na sentença, a natureza da irregularidade é
grave, pois impede a efetiva fiscalização da alegada ausência de movimentação financeira. Além
disso, é certo que, após a sentença, operou-se a preclusão, obstando o conhecimento dos
documentos juntados apenas em sede de embargos de declaração.
Com efeito, diante de sua natureza jurisdicional, nas ações de prestação de contas,
conforme a jurisprudência reiterada da Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de
documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece
inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER
PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA
Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
Num. 43017006 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 12:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080912404781400000041988382
Número do documento: 22080912404781400000041988382

(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar, sobre
a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos
termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado
para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou
o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº
30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Além disso, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o parecer
conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar sobre o
ponto. Confira-se:
Art. 40. Apresentado o parecer conclusivo, o processo deve ser disponibilizado, nesta ordem:
I - às partes, primeiro ao impugnante depois ao impugnado, se houver, ou apenas ao partido
político e aos respectivos responsáveis no caso de prestações contas não impugnadas, para o
oferecimento de razões finais, no prazo de 5 (cinco) dias; e
II - ao Ministério Público Eleitoral para a emissão de parecer como fiscal da lei, no prazo de 5
(cinco) dias.
Parágrafo único. Não será admitida a juntada de documento pelos requerentes após a
emissão do parecer conclusivo da unidade técnica dos tribunais ou do responsável pelo
exame nos Cartórios Eleitorais, ressalvado o documento novo, na forma do art. 435 do Código
de Processo Civil, hipótese em que o prazo prescricional será interrompido. (Grifo nosso).

Num. 43017006 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 12:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080912404781400000041988382
Número do documento: 22080912404781400000041988382

Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados aos
autos após a prolação da sentença.
Dessa forma, conforme pacífica jurisprudência, é de se manter o julgamento de não
prestação das contas apresentadas extemporaneamente. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. NÃO
APRESENTAÇÃO DO AJUSTE CONTÁBIL. FORMA ELETRÔNICA DE CITAÇÃO DO
CANDIDATO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DO
PERÍODO TRATADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
DECISÃO REGIONAL MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. A citação nas prestações de contas de campanha das Eleições 2018 é regulamentada pelas
Res.–TSE 23.553/2017 e 23.547/2017. Conforme o § 1º do art. 8º do segundo diploma, "no
período compreendido entre 15 de agosto e a data–limite para a diplomação dos eleitos, a
citação do candidato, do partido político ou da coligação será encaminhada, preferencialmente,
para um dos meios de comunicação eletrônica previamente cadastrados no pedido de registro
de candidatura".
2. No caso, o TRE/RJ, ao julgar não prestadas as contas diante da inércia da agravante em
constituir causídico, assentou que o "art. 8º da Resolução TSE 23.547/2017 determina sejam os
candidatos citados preferencialmente por meio eletrônico [...], o que ocorreu no presente caso
concreto, segundo atesta a certidão ID 4355509" (ID 20.639.088).
3. Acolher a tese da agravante – de que a modalidade eletrônica seria incabível, porquanto
realizada fora do período eleitoral, e de que houve nulidade na notificação – demandaria
reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE, pois
tais elementos não integram a moldura do aresto.
4. Documentos juntados em sede de embargos não podem ser conhecidos, pois a
oportunidade de apresentá–los encerrou–se na fase instrutória, operando–se o instituto
da preclusão.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE – AgReg em Resp nº 060704542. Rel. Min. Og Fernandes. DJE - Data 24/09/2020)
(Grifos inexistentes no original).

Registre-se que, os documentos citados pelo recorrente permitindo a apresentação
de documentos de forma extemporânea, representam posicionamento já ultrapassado por esta
Corte Eleitoral. Confira-se:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DE CAMPANHA. VEREADOR.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS. INSURGÊNCIA. OMISSÃO NA
Num. 43017006 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 12:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080912404781400000041988382
Número do documento: 22080912404781400000041988382

ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. CANDIDATO DEVIDAMENTE INTIMADO VIA
DJE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 49, §5º, inciso IV da Res. TSE nº 23.607/2019, “o candidato com
prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural eletrônico, até a diplomação
dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias,
prestar as contas finais”.
2. A falta de apresentação da prestação de contas final, bem como de quaisquer das
peças obrigatórias à análise das contas, importa no julgamento das contas como não
prestadas, conforme previsto no artigo 74, inciso IV, da Res. TSE nº 23.607/2019.
3.Recurso conhecido e não provido.
(Prestação de Contas 0600829-54.2020.6.16.0008, rel. Juíza Flavia da Costa Viana, DJe
09/08/2021)

Já a alegação do recorrente de que o atraso foi causado pela contadora não merece
prosperar, pois a responsabilidade pela efetiva prestação das contas é do órgão partidário,
motivo pelo qual as intimações foram realizadas diretamente aos representantes partidários a
quem incumbia prestar os devidos esclarecimentos à Justiça Eleitoral.
Anote-se que o órgão partidário não recebeu recursos públicos no período (ID
42951600).
Por todo o exposto, é de se concluir que deve ser mantida a sentença que julgou
não prestadas as contas do órgão partidário referentes ao exercício de 2020, com suspensão de
repasses do Fundo Partidário até regularização.
Por fim, ressalta-se que cabe ao recorrente, após o trânsito em julgado deste
julgamento, buscar a regularização de suas contas, como previsto no artigo 58 da Res.-TSE nº
23.604/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43017006 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 12:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080912404781400000041988382
Número do documento: 22080912404781400000041988382

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600066-37.2021.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA- DIRETORIO MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: LUIS
GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA
SILVA - PR74746-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 03.08.2022.
Num. 43017006 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/08/2022 12:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080912404781400000041988382
Número do documento: 22080912404781400000041988382